Tribunal: TJDFT
Processo: 0718623-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718623-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: OLGA CHAVES BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Olga Chaves Barros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0702198-11.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado na petição inicial. Foi concedida a tutela de urgência para determinar ao Distrito federal que forneça à Agravante o medicamento ALECENSA (Alectinibe), 4 cápsulas de 150mg de 12/12 horas (dose diária de 1200mg), por prazo indeterminado, conforme prescrição médica. Foi fixada, ainda, a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento da ordem. Após, o Distrito Federal requereu a substituição da multa cominatóra por sequestro de valores para que a Agravante possa realizar o tratamento na rede privada. Defiro o pedido de substituição da multa pelo sequestro de valores, tendo em vista a urgência do fornecimento do medicamento vindicado pela Agravada, em razão de o sequestro de valores ser mais célere e eficaz. Assim, substituo a obrigação de fazer pelo sequestro de valores. Cumpra-se. Comunique-se, com urgência. Aguarde-se o prazo das contrarrazões. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora